Tribunal: STF
Processo: RE 1171254
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.12.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. LCE 96/2010. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo em face das funções desempenhadas pela servidora, exija-se o reexame de legislação local aplicável à espécie (LCE 96/2010). Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.